Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701608-96.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SUZANA DA SILVA LIMA RECORRIDO: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONFIGURADOS. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia do recurso, quando evidenciado que a parte autora, na apelação cível interposta, impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, apontando os motivos pelos quais pretende a sua cassação. 2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a incapacidade financeira alegada pela autora, tem-se por correto o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Tendo em vista que a autora, devidamente intimada acerca do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da determinação para que promovesse o recolhimento das custas iniciais, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se escorreita a r. sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 99, §3o, do Código de Processo Civil e 2o, parágrafo único, da Lei 1.060/1950, sustentando que a simples declaração de miserabilidade comprova a hipossuficiência financeira, apta a afastar a deserção. No aspecto, colaciona ementa de julgado com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1703375, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/8/2020. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (Decisão monocrática no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento aos artigos de lei infraconstitucional, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar correto o indeferimento da gratuidade de justiça no caso concreto, o acórdão recorrido assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, verbis: “havendo nos autos outros elementos probantes aptos a infirmar a incapacidade financeira alegada pela ora apelante, mostra-se correto o indeferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial, ante a inércia quanto ao recolhimento das custas inicial.” (17737676, pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior assim já decidu: “A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito. 4. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual para reconhecer a alegada hipossuficiência ensejaria indevido reexame de fatos e provas, em face do disposto na Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1528127/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, a decisão proferida no REsp 1884300, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 27/8/2020. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012